Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720517-20.2022.8.07.0009 APELANTE: PINHEIRO BIJUTERIAS LTDA APELADO: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA, LUANA MARTINS DE SOUSA SILVA DESPACHO A gratuidade de justiça foi deferida às autoras (id. 66412385), impugnada pela ré em contestação, com a apresentação de documentos relativos à renda bruta das autoras de aproximadamente R$ 20.000,00 (ids. 66412407 e 66412460 a 66412462). A impugnação à gratuidade de justiça foi indeferida pelo MM. Juiz (id. 66412526), r. decisão da qual não cabe agravo de instrumento, arts. 101, caput, e 1.015, inc. V, do CPC, portanto não preclusa. Em apelação, a ré reitera o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos às autoras (id. 66412539). Assim, observado o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se as autoras para, querendo, apresentarem documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 29 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora